Tribunal: STF
Processo: ARE 910488
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.